Tribunal: TJPA
Processo: 0809822-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809822-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICO CHAVES SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSINDICABILIDADE PELA VIA JUDICIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Erico Chaves Santos
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência
, proc. nº
0803717-38.2020.8.14.0028
, indeferiu o pleito de tutela de urgência requerido pelo autor, ora recorrente
, nos seguintes termos
:

“(...)

É o relatório. DECIDO.

A concessão da liminar pugna pela existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito caracteriza-se como a existência da prova necessária à concessão do provimento sumário. Tem o sentido de expressar que a tutela pretendida pelo Autor induz o Julgador a um juízo de verossimilhança, ou seja, à convicção preliminar acerca da aparência do direito, e o perigo de dano é a probabilidade de um prejuízo ou de um dano ao bem juridicamente protegido.

No caso concreto, ainda que possível vislumbrar a existência do periculum in mora, a partir da análise dos documentos probatórios e das alegações presentes nos autos, não pude identificar o fumus bonis iuris.

O cerne da questão diz respeito à possibilidade do Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade, reexaminar o mérito de questão de prova de concurso público, com a reavaliação dos critérios de correção da prova discursiva.

Sobre o tema, saliento que o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já tem entendimento consolidado, inclusive em harmonia com o posicionamento dos tribunais superiores, conforme o decido no tema nº 485, sob o regime de repercussão geral, pelo STF, no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário, a pretexto de exercer controle de legalidade, reexaminar o mérito de questões de prova de concurso público, ressalvado a existência de erro material ou grosseiro que torne evidente a ilegalidade.

Tal entendimento surgiu em decorrência de ser vedado ao Poder Judiciário, por força do princípio constitucional da separação dos poderes, comando que obriga a manutenção harmônica e independente das funções administrativa, legislativa e jurisdicional, promover ingerência no âmbito da função típica do Poder Executivo, revisando o chamado mérito administrativo.

Colho nos votos dos ministros (STF, RE 632853) que houve expresso afastamento da possibilidade de juízes decidirem retificar correções de concursos jurídicos, ainda que habilitados tecnicamente para tanto.

Veja-se, do voto do Ministro Teori:

Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.

A evolução da jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a correção da questão de concurso compõe o mérito administrativo, de forma que a intervenção do Judiciário, nesse caso, é tida como indevida em relação a atuação típica do Poder Executivo.

Inclusive, por representar bem a matéria acima discutida, cito o precedente seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.CONCURSO PÚBLICO C-170. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. 1- A sentença julgou improcedente o pedido da ação ordinária que objetivou a anulação das questões 01, 03, 04, 26, 40 e 47 da prova objetiva do concurso público C-170, para provimento de cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil, para que fossem atribuídos os pontos aos autores, possibilitando-lhe o prosseguir no certame; 2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 3- Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade; 4- A feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão; 5- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA, APL nº 0032469- 54.2013.8.14.0301, DJe 19/09/2019).

Deste modo, examinando detidamente o pedido, bem como os documentos que o instruem, ainda que em linhas gerais vislumbre, em parte, com a sustentação da inicial, não me convenço da probabilidade do direito vindicado, já que o motivo em que fundamentado não se refere a erro material na questão - o qual, ainda, somente autorizaria uma revisão pela via judicial se produzisse uma situação impossível de resolução pelo candidato nas vias ordinárias - portanto, a reavaliação, neste momento, subsumi-se ao mérito administrativo, o que, como dito, não cabe a este juízo, visto que não é possível comprovar de plano a alegação do autor de que os critérios de correção da prova padeçam de ilegalidade, sendo necessária maior dilação probatória para elucidação da lide, sobretudo a oitiva da parte contrária, a fim de que se estabeleça o contraditório.

Outrossim, conforme esclarece o autor, lhe foi disponibilizado o espelho da prova subjetiva – não lhe tendo sido concedido o espelho da SUA prova – o que, se refere à motivação do ato administrativo, consistente na atribuição da nota ao candidato. “Assim, não merece prosperar a alegada afronta ao devido processo recursal administrativo e do princípio da motivação, na medida em que foram divulgadas ao candidato as razões que pautaram sua avaliação, devidamente acompanhadas das notas que poderia alcançar em cada critério” (RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017).

Deste modo, como se vê, trata-se de critério de correção eleito pela banca examinadora, no qual não cabe ao Judiciário adentrar, sob pena de indevida valoração. Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXAME DE ORDEM. VALORAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em matéria de concurso, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou o descumprimento deste pela comissão competente, sendo vedado o exame das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora 2. A irresignação do agravante não se coaduna com hipótese de violação aos princípios constitucionais que regulam a matéria e o agir do administrador, mas sim com o juízo de valoração de questões da prova. (TRF4, AC 5017953-85.2011.404.7200, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 30/01/2013)

Diante do presente caso, resta imprescindível a realização da instrução probatória para elucidação da lide. E, uma vez que a medida liminar é um provimento judicial de caráter meramente acautelador do direito agravado no instante do ajuizamento da respectiva ação, considero impetuosa a tomada de decisão favorável neste momento do processo, sobretudo para suspensão das demais fases do concurso sob o fundamento de reavaliação do padrão de respostas de questão do certame.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, em sede liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Diante da ausência, por hora, de condições para a realização de audiências de conciliação em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID-19, e considerando que o feito ficar aguardando tempo para que essa designação ocorra pode causar prejuízo ao direito fundamental à duração razoável do processo, deixo para momento oportuno a análise acerca da conveniência da audiência de conciliação, podendo ser essa designada, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

CITE-SE as rés, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC.

Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Marabá/PA, 31 de agosto de 2020.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
”.

Em suas razões (id. 3750295
), agravante de pronto alegou que ingressou com demanda declaratória visando à revisão da correção da prova afeta ao concurso para o Cargo de Perito Criminal Médico Veterinário, regulado pelo Edital C-176, n° 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, para lotação no Município de Marabá-PA, tendo o certame sido promovido pela FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA- FADESP.

Disse que atingiu 6,20 pontos na 1ª subfase, ocupando o 9° lugar, fato que o habilitou para a fase de correção da prova discursiva, obtendo nesta 5,75 pontos, ressaltando que o valor mínimo para sua habilitação às próximas fases seria de 6,00 pontos.

Afirmou que teve reconhecido pelo juízo
a quo
a existência do risco de efetivação do aprovado na única vaga ofertada pelo Estado, tendo requerido ao magistrado de 1º grau a paralisação do certame, pois, conforme entende, são fortes os fundamentos de erro material e grosseiro na correção de sua redação, o que entende configurar exceção ao Tema 485 do STF.

Disse que o resultado do concurso poderá ser alterado com a modificação da sua nota de redação e que por isso requereu a paralisação do concurso público até que fosse definida sua real classificação, já que, segundo entende, afeta direito de terceiro e pode criar situação que leve à perda do objeto do pedido, na medida em que, dependendo de sua classificação, poderá ser aprovado.

Argumentou que a vaga que está concorrendo pode se perder caso seja declarado o resultado final e chamado o candidato melhor colocado, estando aí, segundo entende, caracterizada a probabilidade do direito e que o risco do resultado útil está afeto à perda do objeto da vaga em concorrência, pois, segundo argumenta, não é improvável saltar da nona colocação para 1º ou mais próximo, o que, em eventual desistência, o colocaria como hábil ao chamamento.

Disse que a perícia apresentada ao juízo
a quo
, ainda que unilateral, demonstrou, segundo entende, prova contundente de que há evidências de erro material e grosseiro na interpretação do agente que corrigiu a prova, ressaltando que não foram apresentadas alegações vazias ou genéricas, não tendo sido requerida a mera correção sem parâmetro ou “achismo”, mas sim argumentos objetivos que colocam em dúvida a lisura do certame, caracterizando a existência da probabilidade do direito aventado, destoando do entendimento magistral de 1º grau, que apenas enxergou o “periculum in mora”.

Requer o agravante a concessão de antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão do certame ao Cargo de Perito Criminal Médico Veterinário, e, no mérito, o seu total provimento com a confirmação da tutela concedida.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, na hipótese específica dos autos, o agravante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes enunciados.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que, de fato, não foi preenchido o requisito do
fumus boni

iuris
em relação à questão discutida, necessário para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o pedido.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Conforme se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, conforme dito acima, percebe-se que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor do pedido liminar do autor, ora agravante, que consistia na suspensão do certame em decorrência de suposto erro de correção na sua redação. Isso porque, em regra,
não compete ao Poder Judiciário, com efeito, no controle de legalidade, substituir a Banca Examinadora de concursos e, nesse papel, avaliar respostas dadas (no caso, a elaboração da redação) pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, entendimento esse que, inclusive, consubstancia-se no T
ema 485 em sede de Repercussão Geral do Supremo Tribunal, cujo
leading case
restou assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (grifei)

O STF até estipulou exceção à regra de insindicabilidade do mérito administrativo pela via judicial no julgamento acima colacionado, qual seja, a verificação
de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Contudo, tal hipótese excepcional não se verifica e nem é o que se discute nos autos, pois não se questiona a correlação entre as questões do concurso com o conteúdo previsto no edital, mas, sim, observa-se que o debate jurídico proposto pelo autor, ora recorrido, versa sobre possível erro na atribuição da sua nota em prova discursiva-redação.

De maneira que, neste momento processual em que o processo ainda não foi todo instruído perante o juízo de 1º grau, a situação fática-jurídica demonstrada nos autos incorre na vedação à impugnação judicial ao mérito administrativo, conforme afirmado no Tema 485 da Repercussão Geral, que, como sabido, tem eficácia vinculante.

Em situação semelhante ao caso, o STJ se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PONTOS ATRIBUÍDOS NA PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 62.384/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020).

Assim, vislumbra-se que a relevância da fundamentação deduzida pelo recorrente não se mostra incontestável, no caso, ante a possibilidade de decisão em contrário a ora guerreada ofender o princípio da Separação dos Poderes.

Por outro lado, na situação sob exame, vislumbro a ocorrência do
periculum in mora
inverso
e do efeito multiplicador da decisão que viesse a favorecer o recorrente, diante da possibilidade de violação ao edital e quebra de isonomia entre os candidatos, pois se estaria permitindo a participação de postulante ao cargo ofertado no referido certame em fases subsequentes sem que ele tenha alcançado a nota necessária para tanto.

Assim, pelas razões expostas, entendo, por ora, não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante, tampouco o perigo da demora, que justifique o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 28/06/2021